Tribunal: TJDFT
Processo: 0723859-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723859-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR CRUZ LEMES AGRAVADO: FALCON VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O O agravo de instrumento já se encontra em pauta. Mantenha para julgamento na 1a. extraordinária. Os embargos serão julgados em conjunto com o recurso principal. Tendo em vista que a parte agravante apresentou embargos de declaração em face do despacho de Id 74269298, intime-se a parte agravada para resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora